Tribunal: TJMT
Processo: 1024172-03.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024172-03.2023.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CATARINA SAMPAIO - CPF: 229.548.211-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARIA CATARINA SAMPAIO - CPF: 229.548.211-91 (RECORRIDO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ERRO MATERIAL – OMISÃO NÃO VERIFICADA – ERRO DE PREMISSA CARACTERIZADO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuida-se de hipótese de erro material consistente em erro de premissa fática equivocada, porquanto ao fixar o valor devido a título de honorários advocatícios acabou resultando em percentual sobre o valor do proveito econômico, o qual resulta em diminuto valor (irrisório).

Aplicação da norma do art. 85, §8º do Código de Processo Civil e do Tema nº 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Acórdão que deve ser integrado a fim de afastar o erro de premissa, a fim de adequar o valor fixado a título de honorários de sucumbência.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R
ELATÓRIO

Consta dos autos o julgamento dos Recursos Inominados interpostos por ambas as partes por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo de minha relatoria, conheceu de ambos os recursos e negou-lhes provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte reclamada a ressarcir o valor de R$257,97 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) e de R$30,00 (trinta reais), em dobro.

Na sequência e dentro do prazo legal houve a oposição de embargos de declaração pela parte reclamante Maria Catarina Sampaio ao argumento de que restou caracterizada hipótese de omissão no acórdão ante o percentual fixado a título de honorários de sucumbência que resultou em valor irrisório frente ao proveito econômico alcançado na demanda.

Contrarrazões aos embargos no Id. nº 215002677.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito,
acolho-os
.

A hipótese dos autos representa situação caracterizadora de erro de premissa, o qual é possível de ser retificado/integrado por meios do presente expediente recursal.

Consta do voto condutor no julgamento do recurso inominado a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de “
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte reclamante litiga sob o pálio da justiça gratuita.
”.

Ocorre, todavia, que no caso presente a condenação se deu em valor que não comporta a sua utilização como parâmetro para fins de estabelecimento da condenação em honorários advocatícios, porquanto a condenação verificada no ato sentencial (proveito econômico) se deu nos valores de
R$257,97 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) e de R$30,00 (trinta reais), em dobro.

Assim, quer pela tese firmada no Tema 1.076 do STJ, quer pela norma legal (CPC, art. 85, §8º) a fixação dos honorários na forma como exarada no acórdão não alcança a sua finalidade.

Nesse sentido, impõe adequar o julgado a fim de estabelecer parâmetros cabíveis à hipótese dos autos, de sorte que passo a fixar os honorários sobre o valor da causa, porquanto a condenação se mostrou em valor reduzido e, portanto, incapaz de se traduzir como referência de percentual a ser aplicado.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
acolho-os
, para suprir corrigir o erro material, para estabelecer a condenação ao pagamento de honorários em R$1.000,00 (um mil reais) a cada parte.

Logo, passa a vigorar o item 20 do acórdão na forma seguinte:

20.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, as partes Recorrentes arcarão com custas “
pro rata
” e honorários advocatícios, estes que fixo em R$1.000,00 (um mil reais), o que faço com fulcro na norma do art. 85, §8º do CPC e Tema nº 1.076 do STJ, observando que a parte reclamante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024